Tribunal: TJDFT
Processo: 0746074-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0746074-62.2024.8.07.0001 DECISÃO Ante a desistência manifestada pela apelante (id 67680177), não conheço do recurso (id 67446357). Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR